Tribunal: TJBA
Processo: 8045139-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045139-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GLAUCIA GUEDES FALCAO e outros

Advogado(s)
:
INGRA NOVAES OLIVEIRA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, INGRA NOVAES OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
LIMITAÇÃO JUDICIAL DE ÍNDICE ABUSIVO. DANO MORAL INDEVIDO. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. ESTATUTO DO IDOSO.
COMPROVAÇÃO DO EXCESSO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL
. TEMA 952/STJ. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE AMBAS AS APELAÇÕES.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação revisional de cláusula contratual cumulada com indenização por danos morais, na qual se reconheceu a abusividade do reajuste aplicado por mudança de faixa etária e se limitou o índice a 30%, negando-se, contudo, a indenização por dano moral.

A parte autora sustentou o caráter discriminatório do reajuste aplicado ao atingir 59 anos de idade, pleiteando a devolução dos valores pagos a maior e a indenização por danos morais. A ré, CASSI, por sua vez, defendeu a legalidade do reajuste, por tratar-se de contrato de autogestão, e sustentou que não haveria abuso nem violação ao Estatuto do Idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) saber se é válido o reajuste de 67,56% aplicado ao plano de saúde em razão da mudança de faixa etária da autora aos 59 anos;

(ii) saber se a aplicação de reajuste contratual por faixa etária, tido como abusivo, enseja, por si só, o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato, embora de autogestão, está sujeito ao controle judicial de cláusulas abusivas, conforme entendimento firmado no Tema 952/STJ, sendo admissível o reajuste por faixa etária desde que: (i) haja previsão contratual; (ii) observem-se as normas regulatórias; e (iii) os percentuais aplicados não sejam desarrazoados ou discriminatórios, notadamente em relação a idosos.

O percentual de 67,56% revela-se manifestamente excessivo, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, o que justifica a sua limitação judicial a 30%, critério já consolidado no âmbito deste Tribunal.

Quanto ao dano moral, o entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal é no sentido de que a simples majoração indevida da mensalidade, sem interrupção de cobertura ou recusa de atendimento, não configura, por si só, hipótese de reparação moral. Ausência de comprovação de abalo anímico excepcional ou conduta vexatória por parte da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da CASSI conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

"1. O reajuste por faixa etária, ainda que previsto contratualmente em plano de saúde de autogestão, pode ser objeto de controle judicial quando o percentual aplicado revelar-se excessivo e desproporcional."

"2. A simples aplicação de reajuste abusivo, sem interrupção de cobertura ou recusa de atendimento, não enseja, por si só, a reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 421, 422; Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 22.02.2018; TJBA, Apelação Cível 8003871-32.2019.8.05.0191, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 15.12.2023.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a
ambos recursos
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

QUARTA CÂMARA CÍVEL